Tribunal: STF
Processo: AI 322383
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        MAJORAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Além dos precedentes referidos na decisão agravada, há outros,
 de ambas
as Turmas, no mesmo sentido, nos quais têm sido rejeitados os
 argumentos em
contrário ora renovados pela agravante.
2.      E sendo infraconstitucional a questão, não pode ser
 reexaminada por esta
Corte, em R.E. (art. 102, III, da C.F.).
3.      Agravo improvido.